Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-65.2023.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003328-65.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), IDEALIZE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 23.735.172/0001-09 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA MOBILE BANKING. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE O SALDO TOTAL DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAIS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Idealize Móveis Planejados Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 137.971,53, acrescido de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato assinado inviabiliza a cobrança do débito; (ii) estabelecer se a incidência de multa moratória sobre o saldo total da dívida e a capitalização de juros mensais são permitidas; (iii) determinar o marco inicial para a incidência de juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação eletrônica por meio de mobile banking é juridicamente válida e não exige assinatura física do contratante, sendo suficiente a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados.

4.

Extratos bancários, comprovantes de transação e regulamento da operação são documentos hábeis para demonstrar a contratação e o recebimento do crédito, cabendo ao devedor provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A multa moratória incidente sobre o saldo total da dívida, incluindo encargos financeiros, não configura abusividade quando expressamente pactuada, nos termos da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores.

6.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, conforme Súmula 539 do STJ e jurisprudência consolidada.

7.

A incidência de juros moratórios desde o vencimento da dívida é válida, pois o inadimplemento constitui mora automática ("mora ex re"), nos termos do art. 397 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação eletrônica por mobile banking é válida e pode ser comprovada por extratos bancários e registros da transação.

2.

A multa moratória pode incidir sobre o saldo total da dívida, desde que expressamente pactuada.

3.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida, se houver previsão contratual.

4.

Os juros moratórios incidem desde o vencimento da dívida, independentemente de citação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmula 539; TJ-PR, Apelação Cível no 0012584-49.2021.8.16.0194, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, 15a Câmara Cível, j. 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Idealize Móveis Planejados Ltda
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da “Ação de Cobrança”, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento do valor de R$137.971,53 (cento e trinta e sete mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

A Apelante aventa a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de contrato assinado, de forma que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, sob o argumento de que a empresa contratante figura como hipossuficiente diante da instituição financeira.

Sustenta que a aplicação de multa de mora sobre valores que incluem juros remuneratórios caracteriza anatocismo e afronta as normas consumeristas e contratuais.

Argumenta que a penalidade deve incidir apenas sobre o principal inadimplido, e não sobre o saldo global da dívida, conforme jurisprudência jurisprudencial

Aponta a prática de capitalização de juros sem previsão expressa no contrato, o que violaria a Súmula 121 do STF, defende que a aplicação dos juros deve ocorrer de forma simples e não composta, requerendo a revisão dos cálculos apresentados pelo banco.

Destaca que os encargos moratórios devem incidir apenas a partir da citação, conforme preconizado pelo Código Civil e entendimento jurisprudencial.

Por fim, requer seja provido o recurso, extinguindo o feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, reconhecendo a nulidade de cláusulas abusivas e revisando os cálculos apresentados pela instituição financeira.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

259578663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de de Recurso de Apelação Cível interposto por
Idealize Móveis Planejados Ltda
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da “Ação de Cobrança”, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento do valor de R$137.971,53 (cento e trinta e sete mil e novecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Extrai-se da inicial que o Banco Bradesco S.A. ajuizou a sobredita ação de cobrança em face da empresa IDEALIZE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA, alegando que esta contratou, via mobile banking, um empréstimo de capital de giro no valor de R$ 50.000,00, parcelado em 36 vezes de R$ 5.802,87, com primeira parcela vencendo em 16/10/2022 e última em 16/09/2025.

O banco sustentou que a empresa não pagou nenhuma parcela, gerando um débito de R$ 137.971,53, conforme cálculo anexo. Como prova, anexou o extrato bancário que demonstraria a liberação dos valores na conta da requerida.

A requerida contestou, alegando que não há contrato assinado nos autos, sustentando, ainda, a abusividade na cobrança de encargos, incluindo juros moratórios sobre acessórios e capitalização indevida, aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Após o regular trâmite do processo, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...] a) DA INCIDENCIA DA MULTA MORÁTÓRIA SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL E ACESSÓRIO

Em que pese a alegação de abusividade do demandado, melhor sorte não lhe assiste, visto que o regulamento de ID 135833016 prevê expressamente a incidência de juros moratórios sobre o valor da dívida acrescido dos juros remuneratórios, além da cobrança de multa de 2% incidente sobre o valor total devido, portanto, considerando-se que houve previsão no contrato e que o questionamento do demandado se debruça exclusivamente sobre a aludida cobrança incidir sobre o valor principal + acessório, não há abusividade a ser expurgada.

b)

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

No que toca, por outro canto, à capitalização de juros e à aplicação de juros compostos, o STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, diferenciando os termos acima mencionados, assim decidiu:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Nesse passo, como deixou registrado o voto-condutor, “o objetivo do art. 4o do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização, é evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em dificuldades ao longo da relação contratual. Nada dispõe o art. 4o acerca do processo de formação da taxa de juros, como a interpretação meramente literal e isolada de sua primeira parte (é proibido contar juros de juros) poderia fazer supor”.

Em outras palavras, previamente fixada a taxa anual, mesmo que superior ao mensal, já que o valor das parcelas seria previamente conhecido, tal operação está inserida no conceito de juros compostos, o que não é vedado. A capitalização, no cenário conceitual, pressupõe inadimplência dos juros vencidos e devidos, com a sua incorporação ao capital e posterior incidência de novos juros, dando ensejo a uma parcela até então desconhecida ao devedor, razão da preocupação do ordenamento jurídico nacional desde a chamada Lei de Usura.

Diante disso, verificando-se que foi estabelecida a capitalização mensal no respectivo contrato, e fixados os valores dos juros mensais (10,17 % ao mês) e anuais (219,62 % ao ano), denota-se que a taxa mensal já estava previamente indicada e conhecida pelo autor, pelo o que descabe qualquer alegação de desconhecimento ou abusividade.

c)

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DESDE A CITAÇÃO

Não merece acolhimento o pedido do réu, já que conforme pactuado pelas partes (item “2.10” do regulamento – ID 135833016 – Pág. 3) e em consonância ao art. 397 do CC, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor, razão pela qual os encargos pactuados incidem desde o vencimento da parcela não adimplida.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

A saber:

CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA "EX RE". TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Se a obrigação contratada for positiva e líquida, com termo de vencimento certo, os juros de moratórios devem correr a partir da data do vencimento da dívida, pois o simples inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor ( CC, art. 397). 2 - Tratando-se de inadimplemento de obrigação referente a taxas de condomínio e tributos incidentes sobre imóvel objeto de contrato de locação, que possuem data de vencimento certa, aplica-se ao devedor a mora "ex re", devendo os juros moratórios incidir a partir do vencimento de cada prestação em atraso. 3 - Na hipótese, não há se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde a ausência de pagamento do débito (mora "ex re"). 4 - Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20110110400377 0011757-36.2011.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/03/2017 . Pág.: 172/173)

DISPOSITIVO:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque CONDENO a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 137.971,53 (cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada NF, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora.

CONDENO a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 3o do art. 20 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. [...]”

Desta sentença, recorre a parte Ré.

Da preliminar de inépcia da inicial

A Apelante sustenta que a ausência de contrato assinado inviabiliza a cobrança do débito, alegando que o Apelado não demonstrou a celebração da contratação e que os documentos apresentados são unilateralmente produzidos pelo banco, não servindo como prova suficiente do vínculo contratual.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A contratação de operações bancárias por mobile banking ou internet banking é juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência. A formalização da contratação por meio digital não exige a assinatura física do contratante, bastando a comprovação da anuência expressa e da efetiva disponibilização dos valores contratados.

No caso concreto, restou devidamente demonstrado que a empresa apelante solicitou e obteve a liberação do crédito diretamente em sua conta bancária, por meio de transação realizada dentro do aplicativo do banco, mediante utilização de senha e chave de segurança.

Os documentos constantes dos autos, em especial os extratos bancários, comprovante de contrato eletrônico e regulamento da operação, são hábeis para comprovar a contratação e a efetiva disponibilização dos valores ao tomador do empréstimo.

Conforme entendimento jurisprudencial, a demonstração da disponibilização dos valores contratados é suficiente para comprovar a contratação da operação bancária, cabendo ao devedor demonstrar eventual irregularidade ou fraude, o que não ocorreu no caso dos autos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL FÍSICO ASSINADO PELAS PARTES . JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MODO SUFICIENTE A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO, A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Tratando-se de contratação eletrônica, realizada diretamente por aplicativo instalado em dispositivo móvel, o comprovante da transação juntamente com o extrato da conta corrente do mutuário e o demonstrativo de débito demonstram de modo suficiente a existência da relação jurídica e a situação de inadimplência, sendo dispensável a existência de instrumento contratual físico assinado pelo correntista, razão pela qual deve ser reformada a sentença, acolhendo-se o pedido inicial. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0012584-49.2021.8.16 .0194 Curitiba, Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 06/04/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a validade da contratação e afastar a preliminar de carência da ação.

Do mérito

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A apelante sustenta que a multa moratória de 2% aplicada sobre o saldo total da dívida, incluindo encargos financeiros, configura cobrança abusiva.

Ocorre que a cláusula que prevê a incidência da multa foi expressamente pactuada no regulamento da operação bancária, documento que acompanha o contrato eletrônico (id. 259578176).

A aplicação da multa moratória sobre o montante total do débito, incluindo encargos financeiros, não constitui prática abusiva, pois está dentro dos limites fixados pela legislação aplicável e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Os Tribunais tem decidido que, havendo previsão contratual expressa e dentro dos limites legais, a multa moratória pode incidir sobre o saldo total da dívida, não se limitando ao valor principal. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO - PREVISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC - MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO. Havendo expressa previsão no contrato de locação acerca da incidência de multa moratória no valor de 20% sobre o total do débito em caso de atraso no adimplemento de aluguéis e demais encargos locatícios, torna-se devido o seu pagamento, sobretudo se considerada que foi pactuada livremente entre as partes, inexistindo quaisquer abusividades. De acordo com o art . 85, § 2o do CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Tendo sido os honorários fixados com observância das balizas previstas no texto normativo, não há que se falar em majoração da verba honorária de sucumbência. (TJ-MG - Apelação Cível: 50121290820228130433, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024)

Assim, inexiste qualquer fundamento jurídico para afastar a cobrança da multa moratória nos moldes fixados na sentença.

Frisa-se, ainda, que, com relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida

“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Além disso, “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Assim tem decidido o STJ, para ilustrar: AgInt no REsp 1549044 / SC; AgInt no AREsp 1595931 / RS; AgInt no AREsp 1726346 / SC; AgInt no AREsp 1685369 / SC; AgInt no AREsp 1702734 / RS; AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada nos julgados advindos do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante defende que a incidência dos juros de mora e da correção monetária deve se dar apenas a partir da citação, e não desde o vencimento da dívida.

O argumento, contudo, não se sustenta.

Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação constitui mora automática (“mora ex re”), o que significa que os encargos moratórios passam a incidir a partir do vencimento da parcela inadimplida, independentemente de citação.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da dívida, quando há previsão expressa no contrato e na legislação aplicável.

Portanto, correta a sentença ao fixar a incidência dos juros moratórios desde o vencimento da parcela não paga, afastando a tese da apelante.

Assim, resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste particular.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual, pois a Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025